Tribunal: STF
Processo: ARE 1471225
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 8.213/91, ART. 57, §§3º E 4º, E ART. 58 – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL EVIDENCIADO – CONTATO COM AGENTES NOCIVOS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA EM AMBAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO SERVIDOR (COLETOR DE LIXO URBANO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONVERSÃO DO PERÍODO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 – TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1014286/SP, EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 942, STF – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA EC 47/2005, ART. 3º - CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO INPC - ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ, DEVENDO SER OBSERVADA PARA O PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO ARTIGO 1ºF, DA LEI 9494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 – JUROS DE MORA - ÍNDICE OFICIAL DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME O ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO 1 DESPROVIDO RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, fundamentado nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput e incs. XXXV e XXXVI, 37, caput e inc. XV, e 40 da Constituição da República e 3º, 6º e 7º da EC Nº 41, de 2003, e 2º, 3º e 5º da EC nº 47, de 2005. Diz contrariado o decidido nos Temas nº 139 e nº 334 da do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre o direito à aplicação da regra mais benéfica, devendo ser readequada a DER. Pleiteia a concessão de integralidade e paridade, considerado o previsto nas Emendas Constitucionais nº 41 e nº 47 (e-doc. 30).



    4. No RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator